Tribunal: TJMT
Processo: 1010058-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010058-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Prazo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO VITOR PEREIRA RAMOS - CPF: 114.973.976-26 (RECORRIDO), JULIANA DUARTE AZEVEDO - CPF: 036.435.421-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DIFERENÇA DE 17 (DEZESSETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPROMISSO PROFISSIONAL AFETADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de manutenção não programada da aeronave,
não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

3.

Hipótese em que o atraso do voo afetou compromisso profissional da parte consumidora.
Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou a empresa em reparação por danos morais (R$ 6.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu por motivos manutenção não programada da aeronave, o que não possui o condão de causar o dever de reparar por danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010058-25.2024.8.11.0001

Polo Ativo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Polo Passivo

SERGIO VITOR PEREIRA RAMOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

O contexto fático envolve a aquisição de passagens aéreas para o trecho Belo Horizonte/MG – Cuiabá/MT. Entretanto, houve atraso no voo inicial, que partiria de Belo Horizonte com destino a Guarulhos/SP, devido a uma manutenção não programada na aeronave. Esse atraso resultou na perda da conexão para Cuiabá, ocasionando um atraso total de 17 (dezessete) horas na chegada ao destino final e, além disso, se atrasou no seu retorno ao trabalho.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Ressalta que apesar do atraso, o Requerente chegou na cidade de Guarulhos/SP às 08h37min do dia 24/01/2024 (voo 1363), com tempo suficiente para o Requerente embarcar no voo de conexão que partiu às 10h45min (voo 1326).

Ressalta que apesar do atraso, o Requerente chegou na cidade de Guarulhos/SP às 08h37min do dia 24/01/2024 (voo 1363), com tempo suficiente para o Requerente embarcar no voo de conexão que partiu às 10h45min (voo 1326).

Pois bem.

Tendo em vista a responsabilidade objetiva da companhia aérea, e diante das considerações feitas pela parte Reclamante, tenho que restam preenchidos a prova inequívoca dos fatos para haver um juízo condenatório, por ter sido comprovado o alegado dano, ônus processual do autor (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

As provas carreadas aos autos demonstram que a parte Requerente deveria chegar na cidade de Cuiabá/MT às 10h00min do dia 24/01/2024 (id. 141284254), mas efetivamente chegou ao seu destino às 04h15min do dia seguinte (ID. 141284256).

A parte Requerente chegou ao seu destino final com aproximadamente 16 (dezesseis) horas de atraso.

Cabe destacar que o Requerente possuía compromisso profissional no dia 25/01/2024, conforme registro de frequência de ID 141284255, porém devido à chegada ao destino final apenas às 04h15min do referido dia, sofreu prejuízo no desempenho de sua atividade profissional.

Em que pese a empresa Requerida tenha alegado que o Requerente chegou na cidade de Guarulhos/SP, às 08h37min, do dia 24/01/2024 (voo 1363), com tempo suficiente para o Requerente embarcar no voo de conexão que partiu às 10h45min (voo 1326), não restou contestada a nova passagem aérea emitida pela própria empresa, referente ao voo 1256, com chegada em Cuiabá/MT, às 04h15min, tampouco a razão pela qual a mesma foi emitida em favor do Requerente, sem nenhum custo.

[...]

Logo, não há dúvidas da falha na prestação dos serviços por parte da Requerida, diante do longo atraso ocorrido.

Importa registrar que a empresa Requerida não se desincumbiu do seu ônus, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).

Isso porque, eventuais problemas técnicos integram o risco da atividade da empresa de transporte aéreo, não afastando a sua responsabilidade, caso o impedimento para a realização do voo contratado decorra desse motivo.

[...]

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, impondo o dever ressarcitório pelos danos morais causados a parte Requerente, que no caso é inconteste, haja vista os transtornos causados, que certamente ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.

Acerca do quantum indenizatório, há que se observar a duração do atraso e que o Autor é servidor público, de modo que não se fala em enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

[...]”

A pretensão recursal não vinga. Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, ainda que a empresa alegue a necessidade de manutenção na aeronave, tal circunstância não afasta sua responsabilidade, pois configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo e, portanto, insuficiente para eximir a transportadora do dever de indenizar.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada sem lastro probatório que a sustenta impõe concluir pelo serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

Avultam-se todas as intercorrências descritas na inicial e revelam a má prestação do serviço, tendo sido alterado bruscamente o itinerário contratado:

“[...]

O autor comprou suas passagens de ida e volta para gozar seu período de férias laborais. A presente ação trata apenas do voo de retorno, compreendendo os seguintes trechos: 1) Voo G3 1363 – Dia 24 de janeiro de 2024 (quarta-feira) Origem: CNF – Confins/Belo Horizonte – Horário de Partida: 06 horas e 05 minutos Destino: GRU – Guarulhos/São Paulo – Chegada: 07

horas e 30 minutos (doc. 01).

2) Voo G3 1326 – Dia 24 de Janeiro de 2024 (quarta-feira) Origem: GRU – Guarulhos/ São Paulo – Horário de Partida: 08 horas e 40 minutos Destino: CGB -Cuiabá – Chegada: 10 horas e 00 minutos (doc. 02).

Importante salientar que as passagens de regresso para Cuiabá foram compradas para o dia 24/01/2024 pois o autor retornaria às atividades laborais no dia 25/01/2024 (doc. 03). Ocorre que a partida do primeiro

trecho, qual seja Belo Horizonte com destino a Guarulhos, atrasou em razão de uma manutenção não programada na aeronave, tendo sido feita aterrissagem no destino apenas às 08 horas e 50 minutos do dia 24/01/24.

Nesse sentido, o Voo G3 1326 com destino a Cuiabá já havia partido quando o presente autor chegou em Guarulhos.

Posto isso, no portão de desembarque, o autor foi informado pela Reclamada que seria realocado no voo da companhia aérea Latam por volta das 19 horas do mesmo dia. Entretanto, a funcionária não soube fornecer

quaisquer informações adicionais, o que fez com que o autor se deslocasse até o balcão de atendimento da empresa ré e aguardasse na fila, em pé, por 3 HORAS para que fosse atendido por uma funcionária da GOL, que informou que o retorno a Cuiabá seria no seguinte voo:

Voo G3 1256 – Dia 25 de janeiro de 2024 (quinta-feira)

Origem: GRU – Guarulhos/São Paulo – Horário de Partida: 02 horas e 50 minutos Destino: CBG – Cuiabá – Chegada: 04 horas e 15 minutos (doc.04)

[...]”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

A questão tem ênfase porque a parte demonstra o impacto em compromisso profissional (Id. 221969692).

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente
compromisso profissional afetado
, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal (2a turma recursal) em casos do mesmo naipe. Cito desta 2a turma julgadora, relatoria Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DO VOO – PERDA DA CONEXÃO – ATRASO DE CERCA DE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO - ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, que não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Atraso de cerca de 18 horas para chegada ao destino, destoa do razoável e configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC, do que sobressai o dever de indenizar.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1020063-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Também nas demais Turmas:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOOS – REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM DATAS DIVERSAS DAS CONTRATADAS – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1004780-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – VIAGEM NACIONAL – PERDA DE CONEXÃO E ATRASO DE VOO INJUSTIFICADO NO TRECHO DE VOLTA (16 HORAS) – AUSÊNCIA DE AUXÍLIO AO RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega falha na prestação do serviço da requerida em voo nacional, que acarretou a perda de conexão e atraso de aproximadamente 16 (dezesseis) horas para chegar ao seu destino final.

2. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...) Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS na qual o autor alega que comprou passagem com destino Maringá/PR x Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP no dia 21/01/2024.

Afirma que estava previsto para chegar ao destino final no dia 22/01/2024 às 00h55min, no entanto que voo já decolou com atraso de Maringá, sendo que ao chegar em Guarulhos, constatou que o voo que o traria para Cuiabá não aguardou os passageiros, sendo necessário remarcar a passagem do autor para o dia seguinte, às 15:15h, chegando ao destino final às 17:30h, após mais de 17h de atraso.

Sustenta que precisou dispender com gastos de higiene pessoal, alimentação e locação de carro, motivo pelo qual pleiteia o ressarcimento e danos morais.

[...]

Nesse ínterim, verifico que o autor foi informado da alteração do seu voo durante a conexão, desrespeitando as normas da ANAC.

Verifico ainda a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a companhia aérea promovida não cumpriu o contrato de transporte da forma inicialmente convencionada e ainda descumpriu norma da ANAC.

[...]

No caso em apreço, a alteração unilateral do voo, sem aviso prévio tempestivo, resultou em atraso de 16 (dezesseis) horas para a chegada ao destino, configurando falha na prestação dos serviços prestados pela promovida.

A alteração/atraso/cancelamento de voo, fazendo com que o consumidor chegue ao seu destino com 16 (dezesseis) horas de diferença do horário inicialmente previsto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

A não execução do contrato ocorreu por falha na prestação do serviço da promovida, posto que além de alterar o unilateralmente o voo, também não adotou as providências necessárias para remanejar o promovente em tempo hábil, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, ensejando indenização por danos morais.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo promovente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao dano material pleiteado, verifico que o autor comprovou o gasto com alimentação e higiene pessoal, conforme consta no id. 139180072, porém quanto ao gasto do com locação de veículo esse não deve prosperar, posto que a data que consta no contrato (18/01/2024) é anterior a ocorrência dos fatos aqui narrados. (...).

3. Portanto, diante do cenário relatado, é inconteste a ocorrência de danos morais suportados pelo reclamante e o dever da recorrente de indenizar o passageiro pelo abalo na sua esfera extrapatrimonial, pois a situação enfrentada ultrapassa as margens do mero aborrecimento.

4. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. PESSOA IDOSA. ATRASO DE MAIS DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. Avulta-se, no caso em apreço, em que não houve nem mesmo a prova de auxílio a fim de amainar os prejuízos suportados pelo consumidor, além de a parte ser pessoa idosa. 2. A alegação de reestruturação da malha aérea não constitui causa excludente da responsabilidade, decorrente dos riscos da atividade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10199222420238110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023).

5. Não há de se acolher a tese de manutenção não programada da aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro chegar a seu destino final, após 16hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

6. Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela recorrente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

7. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros. Redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8. Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se o ressarcimento do valor de R$ 91,38 (noventa e um reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, relativo às despesas do autor com alimentação e higiene pessoal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

(TR-MT, N.U 1004143-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024